Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA. ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA ALTERADA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, não havendo como desclassificar a conduta para o Art. 28 da Lei n.o 11.343/06 ou para o Art. 33, § 3o, da Lei n.o 11.343/06.
2. Segundo repertório jurisprudencial , “a causa de aumento de pena prevista no Art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma” (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022).
3.Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/6 sobre a pena base para cada circunstância legal (agravante) desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
5. Recurso da Defesa conhecido e provido parcialmente.